Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALOISIO DOS SANTOS PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por GRACILIANO MONTELO DE SOUSA em face de ALOISIO DOS SANTOS PINTO, o magistrado rejeitou o pedido de gratuidade de justiça e a objeção acerca do excesso de execução. O agravante alega, em síntese, que a simples afirmação de que é hipossuficiente é o bastante para o deferimento da justiça gratuita, e que o excesso de execução se deve à circunstância de terem sido incluídos juros moratórios indevidamente, os quais, mesmo se devidos, deveriam ser contados da prolação da sentença na ação de conhecimento, e honorários advocatícios, quando havia pleiteado a gratuidade de justiça. Por fim, não houve a designação de audiência de conciliação. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se da produção de efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não se vislumbram a presença desses requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o executado sustenta, preliminarmente, a tempestividade de sua impugnação e roga pela concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alega que há excesso de execução. Intimado, o exequente alegou que a impugnação é intempestiva, bem como não haver excesso na execução. Ao final, requereu o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido. A impugnação é tempestiva, pois o prazo de 15 dias úteis para sua apresentação iniciou-se em 06/05/2020 e findou em 26/05/2020. Como a impugnação foi apresentada em 15/05/2020, não há que se falar em intempestividade. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça do executado, eis que o contracheque juntado aos autos (ID 63207310) permite inferir que possui condições de arcar com o valor das custas processuais. Quanto ao alegado excesso de execução, o mesmo não se confirma. Os cálculos apresentados pelo executado não estão corretos, pois não fez incidir sobre o valor devido os juros moratórios. Como se sabe, mesmo não tendo constado da sentença condenatória a incidência de juros moratórios, diante do seu caráter acessório, é possível sua inclusão nos cálculos do pedido de cumprimento de sentença. Além disso, o executado deixou de incluir em sua planilha demonstrativa do débito o valor referente à multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, os quais são devidos em face da ausência de pagamento espontâneo da dívida no prazo legal. Conclui-se, portanto, que os cálculos apresentados pela parte exequente estão corretos (ID 62462246). Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Fica intimada a parte exequente para, no prazo de 5 dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do cumprimento de sentença.” GRATUIDADE DE JUSTIÇA A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). Da análise dos autos, verifico que o agravante é servidor público do TJDFT, é patrocinado por advogado particular e aufere rendimentos líquidos acima de R$5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, goza de padrão de vida superior à media do trabalhador nacional, podendo, salvo melhor juízo, arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Em um juízo de cognição sumária, portanto, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitado de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS – INCLUSÃO DE VERBA HONORÁRIA Os juros moratórios são devidos, ainda que omissa a sentença, nos termos da Súmula 254/STF. A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DE OFÍCIO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) 2. É possível a inclusão dos juros de mora na liquidação quando omissa a condenação. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os juros moratórios são consectários lógicos e ex lege da condenação, devendo o julgador agir, nesse seara, até mesmo de ofício, nos termos do art. 293 do CPC e da Súmula n. 254/STF" (AgRg no AREsp n. 401.543/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015). 4. Agravo interno desprovido.”(AgInt nos EDcl no AREsp 952.358/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). A tese de que haveria excesso de execução por ter sido incluída a verba honorária, quando havia pleiteado a gratuidade de justiça, não tem fomento jurídico, porquanto, mesmo que lograsse obter o benefício, se vencido, não se eximiria do pagamento da verba de sucumbência, cuja obrigação teria apenas suspensa a exigibilidade, podendo ser executada nos 5 (cinco) anos seguintes (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A objeção do agravante acerca da designação de audiência de conciliação não foi objeto da decisão agravada, de maneira que a sua apreciação resultaria em supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator